Tribunal: TJES
Processo: 5014544-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014544-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO CALDEIRA DE MELO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014544-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO CALDEIRA DE MELO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS E CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVAS DE LIBERDADE REGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DO QUANTUM DE PENA APÓS UNIFICAÇÃO. INVIÁVEL – NÃO HÁ AMPARO LEGAL RECURSO PROVIDO. 1A unificação das penas, na forma do artigo 111 da Lei de Execuções Penais, restar ultrapassado o limite previsto no artigo 44, I, do Código Penal, não encontra amparo a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade. Tema 1.106 do C. STJ, “sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”. 2. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014544-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO CALDEIRA DE MELO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo em execução interposto em favor de RICARDO CALDEIRA DE MELO, contra decisão proferida pelo nobre Magistrado da 7ª Vara de Criminal de Vitória, que unificou as penas impostas ao reeducando e converteu em privativas de liberdade, fixando o regime de cumprimento de pena no semiaberto.

Em suas razões, a defesa alega que inexistiria previsão normativa expressa para tais casos, além do que, na prática, o cumprimento simultâneo das restritivas de direitos e privativa de liberdade seria possível, sendo que a conversão destas em privativa de liberdade somente ocorre nos casos de condenações em regime fechado, ou semiaberto.

Pois bem.

Verifica-se que a execução penal tombada sob o nº 2003026-95.2023.8.08.0024 tem por objeto a execução de duas condenações impostas ao agravante:

1. condenação no processo criminal nº 0011914.02.2018.8.08.0012, pelo crime de roubo, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e multa, em regime ABERTO, substituída a pena corporal por duas restritiva de direitos;

2. condenação no processo n° 0011130.59.2017.8.08.0012, pelo crime de tráfico de drogas, às penas 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e multa, em regime ABERTO, substituída a pena corporal por pena restritiva de direitos

Portanto, constato que a irresignação do recorrente merece prosperar, pois a questão já se encontra pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte.

Primeiro, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese repetitiva o Tema 1.106, o dispõe: “sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”.

Ressalto, ainda que a jurisprudência aponta que a unificação das penas deve ser operada nos termos do art. 111, da LEP.

Vejamos:

Art. 111 LEP. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. [...] § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o

condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. (grifo nosso)

Nos presente caso, em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificada), pude verificar que, com a unificação das penas, estas ultrapassaram 05 (cinco) anos.

Insta destacar que, nos casos em que sobrevier nova condenação, e após realizada a unificação de penas, e o resultado ultrapassar o limite previsto o artigo 44, inciso I, do Código Penal, pode haver a reconversão das penas restritivas de direitos, em privativa de liberdade, como podemos verificar no presente caso, o qual ultrapassou o limite estipulado no referido artigo.

Todavia, flagrante a incompatibilidade de reconvenção da pena em restritiva de liberdade, uma vez que o cumprimento da pena anterior e a pena superveniente são penas restritivas de direitos, nesse sentido cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Na hipótese, além da fixação de regime aberto para as duas condenações, foram elas substituídas por restritivas de direito e não se tem notícia da ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no Código Penal para a reconversão das penas em privativa de liberdade.3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 251.937/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017) Grifo nosso.

Portanto, tendo em vista que o magistrado primevo consignou que “mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos”, este equivocadamente alterou o regime do cumprimento de pena do aberto, para o regime semiaberto.

Desta forma, é plenamente possível e compatível o cumprimento sucessivo, ou simultâneo das penas restritivas de direito, sendo que em tais situações não se encontra amparo legal, indispensável neste caso, para a conversão da pena restritiva de direitos, em privativa de liberdade, quando a nova condenação foi substituída por pena privativa de direitos, o que ofenderia a coisa jugada, bem como a situação do apenado não pode ser agravada, ao se interpretar o alcance previsto no §§ 4º e 5º do artigo 44 do Código Penal.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de execução.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.